Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705712-58.2024.8.07.0020 DECISÃO Os apelantes foram intimados, via AR, para regularizarem a representação processual (ids. 73321470 e 75170224), no entanto quedaram-se inertes (ids. 74159427 e 76039005), o que atrai a incidência do CPC 76, § 2o. Posto isso, não conheço do apelo (id. 69057904). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator